Tribunal: TJMT
Processo: 1005389-92.2021.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005389-92.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA JESUS - CPF: 614.136.661-91 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE PASSOS - CPF: 027.620.614-23 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO TAVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 039.356.324-36 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO PERÍODO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea
e,
(
ii
) estabelecer se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir foi fixada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do
c.
STJ, consolidada pela Súmula 231, impede a redução da pena-base aquém do mínimo legal com fundamento em atenuantes genéricas, como a confissão espontânea.

4.
3. O art. 293 do CTB prevê a suspensão da habilitação por prazo entre dois meses e cinco anos, cabendo ao magistrado, dentro dessa margem, definir a sanção conforme as circunstâncias do caso concreto.

5.
A fixação da suspensão da habilitação em
três
meses respeita os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo condizente com a pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal.

6.
A jurisprudência pátria reforça que a pena acessória deve ser dosada conforme a gravidade do delito e o impacto social da conduta, sem exigência de correspondência aritmética com a pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido, mas desprovido
, em
dissonância parcial
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

Tese de julgamento
: “1.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
2.
A

pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos crimes de embriaguez ao volante, deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade do delito e ao histórico do réu, sem exigência de fixação no mínimo legal
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005389-92.2021.8.11.0013

APELANTE: MARCELO DE SOUZA JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCELO DE SOUZA JESUS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Penal no 1005389-92.2021.8.11.0013, o condenou como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses.

O apelante sustenta
, em síntese,
que: 1)

a incidência da atenuante da confissão espontânea deveria conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal e, 2) a pena acessória de suspensão da sua CNH teria sido fixada de forma desproporcional.

Requer o provimento para que a pena basilar seja reduzida aquém do mínimo legal e a pena acessória para 2 (dois) meses (ID
288755863
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

293387856
).

A i.
10
a Procuradoria de Justiça Criminal
, em dissonância com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer pelo provimento parcial do apelo
,

“
unicamente para o fim de redimensionamento da sanção acessória
”

(Exmo
.
Sr
.
Dr
.

Amarildo Cesar
Fachone
, Procurador de Justiça – ID
295349864
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
no dia 28 de junho de 2021, em momentos anteriores e por volta das 09h30min, em via pública, localizada na BR 174, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Marcelo De Souza Jesus, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade alterada em razão da influência de álcool (prova técnica de fl. 21/IP).

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Marcelo De Souza Jesus ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (HIUNDAI/HB20, placa OAZ2C59) pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, ao trafegar embriagado pelas vias públicas da citada urbe, o denunciado não observou a sinalização e normas de trânsito, tanto que
envolveu-se
em um acidente.

Diante disso, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal realizava rondas ostensivas na BR 174, quando
deparou-se
com o referido acidente, envolvendo um caminhão VOLVO/FH e o veículo conduzido pelo increpado Marcelo De Souza Jesus.

Então, os agentes da lei constataram que o increpado Marcelo De Souza Jesus
encontrava-se
em estado de embriaguez, vez que o exame de etilômetro (bafômetro) apontou para a marca de 1,22 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica de fl. 21/IP).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Marcelo De Souza Jesus, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinente
.
(...)”
(ID
283376852
)

Encerrada a
instrução criminal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
MARCELO DE SOUZA JESUS

como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses.

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso de apelação,
limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Dito isso,
passo à análise
.

Na primeira fase, o
magistrado
a quo

considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja
6 (seis) meses de detenção
.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la porque sua incidência conduziria a redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula n. 231 do c. STJ, a qual dispõe que: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Essa
matéria foi recentemente revisitada e a vedação mantida pela Corte Cidadã
:

“
(...)
1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘[...] a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea’ (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan
Parcionik
, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024). 2. Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu que não deveria
haver o cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável. (...)”

(STJ,
AgRg no REsp 2172256 / PR
– Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 15.4.2025)

Nesse
sentido, destaco julgado desta e. Câmara Criminal:

“(...)
No Superior Tribunal de Justiça permanece firme a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em virtude de circunstância atenuante (Súmula 231). O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral (Tema 158), consolidou a orientação de que a pena mínima legal não pode ser afastada em razão de atenuante genérica.
(...)
”

(
TJMT, AP
N.U 0020020-78.2015.8.11.0042
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.5.2025)

Logo, preserva-se a pena privativa de liberdade imposta na sentença.

Quanto à pena acessória, a pretensão
também não
merece acolhimento.

No caso em tela, o juízo de origem estabeleceu a pena privativa de liberdade em seis meses de detenção, nos termos do art. 306 do CTB, fixando a pena acessória de suspensão da habilitação pelo período
de três meses
, conforme segue:

“(...)
Quanto a culpabilidade, entendo que é normal à espécie. O réu não ostenta condenação pretérita ao fato aqui apurado. Não constam informações específicas sobre a personalidade e conduta social do acusado. As circunstâncias do delito são ordinárias à espécie. As consequências do crime devem ser tidas como normais.

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, todavia observo o teor da Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça e assim mantenho a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada, razão pela qual a pena se mantém em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Assim, analisando as circunstâncias que envolvem a fase dosimétrica, fixo como 03 (três) meses de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
(...)”
(
sic
)

Contudo, é necessário enfatizar que a pena de suspensão da habilitação, de natureza cumulativa e obrigatória, tem sua aplicação vinculada aos limites estabelecidos pelo art. 293,
caput,
do CTB:

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.
(...)
”

No ponto, vale destacar que a amplitude do lapso temporal estabelecido pela norma, variando entre dois meses e cinco anos, não é arbitrária, mas sim reflexo da miríade de infrações e penas principais previstas na Lei no 9.503/97, às quais a sanção acessória se vincula.

Essa multiplicidade de situações concretas exige que o julgador, ao exercer seu livre convencimento motivado, esteja atento às especificidades do caso, dosando a pena de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias em que foi praticado e às condições pessoais do infrator.

O legislador conferiu ao magistrado margem para adequar a sanção às
nuances
do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Muito tem se falado em
proporcionalidade acerca da pena acessória
,

consoante o art. 293,
caput,
da referida
lex
retro
citada.

Primeiramente, é preciso salientar que a operação judicante dosimétrica, alojada no art. 59 do CP e voltada à sanção penal das
restritivas de liberdade,
deve ser repetida,
proporcionalmente,
para a fixação do
quantum
à sanção penal pecuniária (pena de multa), posto que, tanto uma (restritiva de liberdade) quanto a outra (sanção pecuniária) estão previstas naquele mesmo tipo penal específico e são consideradas

penas
(restritivas de liberdade, de direitos e multa).

Entretanto, é necessário alertar para o fato de que, eventuais
penas acessórias,
que estejam alojadas e disciplinadas para além da descrição tipológica
sub judice,
como é o caso dos delitos talhados no Código de Trânsito Brasileiro e seu art. 293,
caput,
deverão passar por
outro tipo de verificação de controle de proporcionalidade.

Se analisarmos o
rol
de tipos penais e seus respectivos preceitos secundários
(penas),
a partir da Seção II (Dos Crimes em Espécie) verificamos o seguinte:

Art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor - pena de dois a quatro anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1o e de cinco a oito anos na hipótese do § 3o (O SEGUNDO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO CTB);

Art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) - pena de seis meses a dois anos, (MENOR POTENCIAL OFENSIVO) com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1o e, de dois a cinco anos, na hipótese do § 2o,
todos os delitos com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação;

Art. 304 (omissão de socorro) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 305 (fuga do local para evitar responsabilidade penal ou civil) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 306 (embriaguez ou sob efeito de outra substância psicoativa) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE ALI PREVISTO);

Art. 307 (violação de suspensão ou proibição para permissão ou habilitação) - pena de seis meses a um ano,
com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 308 (participação em disputa, competição, exibição ou demonstração não autorizada) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE, JUNTAMENTE COM O TIPO DO ART 306), de 3(três) a 6 (seis) anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipótese do § 1o e, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos,

sem prejuízo da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,

na hipóteses do § 2o (O DELITO MAIS GRAVE DO CTB);

Art. 309 (direção sem habilitação) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 310 (entrega de veículo a pessoa não habilitada) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 311 (direção perigosa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO); e

Art. 312 (inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO).

Pelo que se percebe, dos 11 artigos definindo os tipos penais,

07 definem crimes de menor potencial ofensivo
sendo que, à exceção dos arts. 303,
caput
e 307
,
os demais crimes não preveem a pena acessória de suspensão/perda da permissão ou habilitação, em um espectro de penas privativas de liberdade de vão
de 6 (seis) meses a 02 (dois) anos
.

Já os 4 artigos remanescentes (302, 306, 308 e 312) retratam delitos de maior potencial ofensivo com a previsão expressa da sanção acessória posta a lume, em um universo de sanções restritivas de liberdade de vão
de 6 (seis) meses a 10 (dez) anos.

Consequentemente, a variação dosimétrica da sanção acessória elencada no art. 293,
caput,
da Lei no 9503/97
(2 meses a 5 anos)
deve obedecer a
alguns parâmetros de proporcionalidade,
sob pena de violação da
mens legis
instaurada no advento do microssistema do CTB.

Restaria absolutamente desproporcional, para um crime cujo preceito secundário se inicia com
02 (dois) anos de pena privativa de liberdade,
no caso do homicídio culposo (art. 302) e,
pari passu,
fixar-se a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de
meses
(de 2 a 11 meses).

De igual modo, mas a
contrario
sensu,
absolutamente incongruente

um delito de trânsito, cujo preceito secundário se inicia a partir dos 6 meses, receber a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de
anos
(de 1 a 5 anos).

Logo, reconheço como totalmente razoável e, porque não dizer,
proporcional,
que um crime de embriaguez ao volante, cuja pena abstrata varia de seis meses a três anos de detenção – sendo o terceiro delito mais grave do CTB –, receba uma sanção acessória de
3 (três
) meses.

Exatamente como se deu no caso em tela sob a
juris
dictio

de origem.

O fato de que a pena (restritiva de liberdade) ter ficado no mínimo legal, necessariamente não corresponde a também ser obrigatória a fixação no
mínimo da sanção acessória
.

Conforme reiterado pelo STJ, é imprescindível que a dosimetria da pena acessória observe também a necessidade de proteção da coletividade e de prevenção de comportamentos similares, inexistindo parâmetros exatos para sua fixação, devendo o magistrado de origem “
de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
” (REsp n. 1.481.502/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15.9.2015,
DJe
de 3.11.2015)

Nesse sentido:

“
(...)

A fixação da pena acessória em seu grau mínimo comprometeria o caráter preventivo e retributivo da resposta penal, que deve refletir a seriedade das consequências do delito. 8. A proporcionalidade da pena acessória não demanda correspondência aritmética com a pena privativa de liberdade, mas exige avaliação do contexto fático e das peculiaridades do delito.

(...)

A pena acessória de suspensão da habilitação deve ser fixada de modo a refletir a gravidade da conduta, as circunstâncias do delito e o seu impacto social, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, observados os limites do art. 293 do CTB.

(...)
” (TJMT, N.U 0006070-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.01.2025, publicado no DJE 31.01.2025)

Diante disso, entendo que a fixação da suspensão da habilitação em
três
meses atende à finalidade prevista na legislação de trânsito e respeita o princípio da proporcionalidade, não se configurando como sanção desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO

DESPROVIDO,
mantendo a
s
pena
s

privativa de liberdade e
acessória
impostas
na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025